Tribunal: STF
Processo: HC 72379
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-05
Data de publicação: 1995-09-05

Ementa:
EMENTA:    "HABEAS    CORPUS".    FURTO    QUALIFICADO.
PRIMARIEDADE. MENORIDADE. MAUS ANTECEDENTES: PENA-BASE: FIXAÇÃO.
              A  primariedade e a  menoridade do acusado não obstam a
fixação  da  pena-base  acima   do  minimo  legal,  sobretudo  quando
devidamente justificada em face dos maus antecedentes.
              Incensuravel  a decisão que  para a exacerbação da pena
não  leva em  consideração o fato  de o  réu haver sido anteriormente
condenado,  cuja punibilidade veio  a ser  extinta pela prescrição da
pretensão  punitiva, mas sim  o conjunto das circunstancias judiciais
definidas no art. 59 do Código Penal, satisfatoriamente fundamentada,
considerando, inclusive, a menoridade relativa.
              "Habeas corpus", indeferido.